Tribunal: TJSP
Processo: 2220341-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220341-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NATHALIA SANTOS DE OLIVEIRA (INTERDITANDO(A)) e MARCIA APARECIDA
DOS SANTOS OLIVEIRA (CURADOR(A)), é agravado SOCIEDADE BENEFICENTE
SÃO CAMILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2220341-34.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: NATHALIA SANTOS DE OLIVEIRA E MARCIA APARECIDA DOS
SANTOS OLIVEIRA
AGRAVADO: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO
AÇÃO: TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
VOTO No 30801
OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA –
POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
MODERAÇÃO
–
DECISÃO
REFORMADA – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, exprobando a R. decisão de fls.,
que deferiu tutela de urgência, para que a Autora seja mantida nas dependências da ala
pediátrica, com acompanhamento médico e de enfermagem de costume, até que o preparo
para a transferência para regime de internação domiciliar seja aperfeiçoado, sob pena de
fixação de multa.
Insurge-se a Requerente aduzindo que a Requerida apenas providenciou a
transferência de quarto dentro do mesmo nosocômio, continuado o atendimento realizado
por equipe de enfermagem adulta, descumprindo o determinado. Pugna pela fixação e
posterior aplicação das astreintes.
Recurso com processamento bastante; respondido. Parecer a fls. 105/107.
Esse o breve relato.
Com efeito, a fixação de astreintes para ações de obrigação de fazer e não
fazer é juridicamente admitida, a fim de coibir a parte a praticar ou se abster de praticar
determinado ato, devendo ser estabelecida, com a observância dos Princípios da
Razoabilidade e Proporcionalidade, e também obedecer a um teto, além de estudar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seriedade da hipótese.
Assim, ao Julgador é dado, atendendo as peculiaridades do caso, verificado o
descumprimento de parte da liminar concedida, fixar a multa por isso, se cabível coisa
com ser realizada em Primeiro Grau.
DEFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica